Tribunal: TJES
Processo: 5007697-14.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007697-14.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIRENE TEREZINHA MOREIRA e outros (18)
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita aos Recorrentes.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. TRATA-SE DE AÇÃO CONDENATÓRIA AJUIZADA PELOS AUTORES, A QUAL, EM SÍNTESE, ADUZEM TER SIDO APOSENTADOS ANTES DO ANO DE 2019 NO CARGO DE PROFESSOR. RELATAM QUE, EM 24/10/2019, O MUNICÍPIO DEMANDADO CONCEDEU, POR MEIO DE LEI, ABONO PECUNIÁRIO AOS SERVIDORES EM EXERCÍCIO SEM EXIGIR QUE REQUISITOS ESPECÍFICOS FOSSEM PREENCHIDOS, SALVO O FATO DE SEREM SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ALEGAM FAZER JUS AO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM 2019 NO VALOR DE R$2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS) POR TER CARÁTER GENÉRICO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM GENERALIDADE NA NORMA PROFERIDA NA LEI MUNICIPAL 6.256/2019, UMA VEZ QUE ESPECIFICA OS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO, CONTRATADOS E/OU COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. FUNDAMENTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NO ALCANCE DE METAS DE APRENDIZAGEM PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADEMAIS, NA REFERIDA LEI TAMBÉM É DECLARADO QUE O BENEFÍCIO NÃO CONSTITUI PARCELA INTEGRANTE DA REMUNERAÇÃO, NÃO PODENDO SER INCORPORADO (ART. 4º). TRATA-SE DE VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO A SER PAGA AOS SERVIDORES ATIVOS, OU SEJA, EM EFETIVO EXERCÍCIO. APENAS VANTAGENS DE NATUREZA GENÉRICA, CONCEDIDAS POR LEI AOS SERVIDORES ATIVOS, SÃO EXTENSÍVEIS AOS INATIVOS, NA FORMA DO ART. 40, § 8º DA CF/88. ESTE NÃO É O CASO DOS AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DE CADA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.